Tribunal: TJMT
Processo: 1026236-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026236-02.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A - CNPJ: 78.186.228/0001-05 (RECORRIDO), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Nos termos da Súmula no 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança postulada, determinando a liberação das mercadorias apreendidas (id. 47198167).

Sem recurso voluntário
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença reexaminada (id. 47362490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança postulada, determinando a liberação das mercadorias apreendidas
.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que
a autuação do TAD n° 1140800-8 se deu pela falta de entrega da via do documento fiscal que acoberta a operação no Posto Fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso, enquanto que o TAD n° 1140799- foi materializado pelo fato dos produtos estarem desacompanhados de Nota Fiscal.

As penalidades impostas pelo TAD n° 1140799-0, pelo que consta, foram liquidadas. Todavia, a mercadoria apreendida não foi liberada pela autoridade coatora ante a exigência de pagamento dos débitos tributários vinculados ao TAD n° 1140800-8.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“...
No caso em tela, o
mandamus
está restrito à verificação da
(i)
legalidade do ato administrativo promoveu a apreensão de mercadorias e condicionou a liberação ao pagamento das penalidades tributárias inseridas em Termos de Apreensão e Depósito.

A matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o/CF e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Quanto ao pedido de liminar, a Lei no 12.016/2009 dispõe em seu art. 7o, III, os requisitos necessários para sua concessão.

No caso em tela, a autuação do TAD n° 1140800-8 se deu pela falta de entrega da via do documento fiscal que acoberta a operação no Posto Fiscal de entrada do Estado de Mato Grosso, enquanto que o TAD n° 1140799-0 foi materializado pelo fato dos produtos estarem desacompanhados de Nota Fiscal.

As penalidades impostas pelo TAD n° 1140799-0, pelo que consta, foram liquidadas. Todavia, a mercadoria apreendida não foi liberada pela autoridade coatora ante a exigência de pagamento dos débitos tributários vinculados ao TAD n° 1140800-8.

Desta forma, ainda que apure eventual legalidade da autuação (TAD’s 1140799-0 e 1140800-8), a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, mormente, diante da presença das notas fiscais a acobertar a mercadoria transportada, a permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme preconiza a Súmula 323/STF: “
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Precedentes do e. TJMT:
ReeNec no 166234/2016, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.8.2018, Publicado no DJE 13.9.2018; ReeNec no 8917/2017, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.7.2018, Publicado no DJE 20.7.2018.

Desse modo, o conjunto probatório que acompanha a inicial demonstra a boa aparência do direito da impetrante
fummus boni iuris
e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Presente ainda o
periculum in mora
, pois a apreensão da mercadoria poderá causar prejuízos à atividade comercial do impetrante, na medida em que o impossibilita de entregar os bens (produtos) apreendidos ao respectivo destinatário.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente
mandamus
, RATIFICO a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA
...
”
(id. 47198167).

Nesse caso, tem aplicação a Súmula 323 da Suprema Corte, cujo teor é o seguinte:

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
” (Súmula no 323/STF).

Sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.

(N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Com essas considerações,
ratifico
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021